Tribunal: TJSP
Processo: 2132913-72.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que manteve a decisão que admitiu a contestação apresentado em autos diversos. Erro escusável. Alegação de contradição com o entendimento do C. STJ. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela presente na própria decisão. O inconformismo deve se dar pelas vias próprias. A jurisprudência é pacífica quanto ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Acórdão que manteve a decisão que admitiu a contestação apresentado em autos diversos. Erro escusável. Alegação de contradição com o entendimento do C. STJ. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é aquela presente na própria decisão. O inconformismo deve se dar pelas vias próprias. A jurisprudência é pacífica quanto ao entendimento de que o julgador não está adstrito a rebater todos os pontos levantados no processo devendo se cingir àqueles que realmente importam, dentro da sua convicção, para a correta solução do litígio dentro das balizas do ordenamento jurídico. Embargos rejeitados.